Tribunal: TJSP
Processo: 2281216-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, PAGAMENTO DE MULTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência em face da decisão que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto cautelar de crédito que o réu possui junto a terceiro. Presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consoante disposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, PAGAMENTO DE MULTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência em face da decisão que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto cautelar de crédito que o réu possui junto a terceiro. Presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consoante disposição do artigo 300 do CPC. RECURSO PROVIDO.